Tribunal: TJSP
Processo: 1009322-77.2021.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE REPAROS NO IMÓVEL LOCADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. LAUDO DE VISTORIA REALIZADO SEM A PRESENÇA DO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA PARTE ADVERSA. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. INADMISSIBILIDADE. SUPOSTOS DANOS QUE NÃO PODEM SER OPOSTOS AO ACIONADO COM BASE EM VISTORIA UNILATERAL.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE REPAROS NO IMÓVEL LOCADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. LAUDO DE VISTORIA REALIZADO SEM A PRESENÇA DO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA PARTE ADVERSA. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. INADMISSIBILIDADE. SUPOSTOS DANOS QUE NÃO PODEM SER OPOSTOS AO ACIONADO COM BASE EM VISTORIA UNILATERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.